Tribunal: TJDFT
Processo: 0719793-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0719793-72.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYSE CARVALHO ORNELAS AGRAVADO: HDI SEGUROS S.A. D E S P A C H O Manifeste-se a Agravante quanto à possível intempestividade do recurso, tendo em vista que pesquisa ao andamento do feito na origem revela que o sistema PJe registrou ciência da decisão recorrida em 22/04/2024. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 16 de maio de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator